Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703905-20.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: processo civil. tributário. embargos à execução fiscal. cda. iptu/tlp. transferência da propriedade. comunicação à autoridade administrativa. ausência. ipva. parcelamento. recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se a apelante é a responsável pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/TLP cobrado na execução, e (II) e se o processo deve ser suspenso em razão do alegado parcelamento dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.946/1981, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP é o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título do imóvel. Por outro lado, o proprietário é aquele que figura na matrícula do imóvel e, em caso de alienação, o título translativo deve ser registrado no Registro de Imóveis, sob pena de continuar a ser havido como dono do imóvel, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil. 4. Ocorrendo a transferência da propriedade, incumbe ao contribuinte também comunicar o fato à autoridade administrativa, uma vez que, para a constituição do crédito tributário, são utilizadas informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme dispõe o art. 8o do Decreto 8/66. 5. Na hipótese em apreço, não ficou comprovada a alteração do domínio no Registro Imobiliário, pois documentos particulares (cessão de direitos) não são aptos a comprovar a transferência da propriedade imobiliária, nem o repasse de tal informação à autoridade administrativa, de maneira que é legítima a emissão da Certidão de Dívida Ativa – CDA em nome da apelante. 6. O parcelamento da dívida tributária implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. 7. A própria Administração Tributária informa que a CDA 7424272 encontra-se parcelada pelo REFIS, de maneira que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. ́É legítima a emissão da CDA relativa ao IPTU/TLP se o contribuinte aliena o imóvel e não promove a alteração na matrícula no Registro Imobiliário, nem comunica o fato á autoridade tributária. 2. Deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento pelo REFIS.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34 e 151, VI. Art. 3o Lei 6.946/1091. Código Civil, art. 1.245, §1o. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do CTN, defendendo a inexigibilidade do IPTU/TLP de eventual proprietário que não detém a posse do imóvel, visto que não exerce as faculdades inerentes ao direito de propriedade. Aduz que demonstrou a alienação dos bens antes do fato gerador, de modo que resta afastada a responsabilidade solidária no pagamento do IPTU/TLP; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese em apreço, não ficou comprovada a alteração do domínio no Registro Imobiliário, pois documentos particulares (cessão de direitos) não são aptos a comprovar a transferência da propriedade imobiliária, nem o repasse de tal informação à autoridade administrativa, de maneira que é legítima a emissão da Certidão de Dívida Ativa – CDA em nome da apelante. A respeito do segundo ponto, a saber se o processo deve ser suspenso em razão do alegado parcelamento dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, o magistrado assim dirimiu a controvérsia: “No que diz respeito à alegação de suspensão de exigibilidade pelo parcelamento de dois lançamentos de cobrança de IPVA, com efeito, o parcelamento dos débitos constituiu causa de suspensão da exigibilidade das exações. Na hipótese, contudo, a embargante não logrou demonstrar que os créditos parcelados estavam sendo exigidos pelo exequente. Da mesma forma, convém destacar que a execução de origem possui diversos outros créditos exigíveis, sobre os quais deve o feito prosseguir até a satisfação dos mesmos. (...)” De fato, o parcelamento da dívida tributária implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Conforme se extrai dos autos, a própria Administração Tributária informa que a CDA 7424272 encontra-se parcelada pelo REFIS (ID 110603290), de maneira que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário.” (ID 67627677). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030